Tribunal: TJMT
Processo: 1016573-70.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016573-70.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 35.240.542/0001-16 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RODRIGO KRAMPE ALVES - CPF: 007.717.339-25 (EMBARGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE - CPF: 005.519.301-36 (EMBARGADO), RODRIGO KRAMPE ALVES - CPF: 007.717.339-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE - CPF: 005.519.301-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), DIAS & MATOS LTDA - CNPJ: 19.534.176/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOZA MATOS - CPF: 424.483.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL– EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – ART. 1.026, §2º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A oposição de embargos de declaração com manifesto propósito de retardar o trânsito em julgado da decisão autoriza a imposição da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016573-70.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:

IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

EMBARGADOS:

MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que deu causa à constrição judicial incidente sobre veículo de sua posse.

Alega a embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado.

Argumenta, de um lado, que foi reconhecida a procedência de seus embargos de terceiro, não havendo resistência ao mérito por parte dos embargados, que inclusive concordaram com a pretensão formulada.

Por outro lado, o julgado imputou-lhe, ainda assim, os ônus de sucumbência, o que, em seu entender, é contraditório com os fundamentos adotados.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 90,
caput
, do Código de Processo Civil, por não ter sido enfrentada a tese de que o reconhecimento do pedido pelos embargados atrairia a responsabilidade destes pelas despesas processuais.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as supostas contradições e omissões, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais em conformidade com o art. 90 do CPC, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, que se manifeste expressamente sobre os artigos 90,
caput
, 85, §§ 2º e 10, e 1.022, I e II, todos do CPC (Id.

281988360).

Os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, ao argumento de que não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Alegam, ademais, que o recurso tem nítido caráter protelatório, razão pela qual pugnam pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Id. 283279368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL DO VEÍCULO – INÉRCIA DA EMBARGANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser fixada com base na análise de quem deu causa à instauração da lide, nos termos da Súmula nº 303 do STJ, ainda que haja reconhecimento do pedido pelos embargados.

A inércia da embargante em promover a transferência formal do veículo permitiu sua vinculação à pessoa jurídica executada e ensejou a constrição judicial, caracterizando culpa que atrai a responsabilidade processual pelas despesas decorrentes.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no acórdão desta Câmara que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios sob o fundamento de que deu causa à constrição judicial do bem, ao não proceder à transferência do veículo perante o órgão competente.

Ocorre que, diversamente do alegado pelo embargante, o julgado impugnado enfrentou detidamente todos os fundamentos deduzidos no apelo, de maneira clara, coerente e fundamentada, tendo explicitado, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 303, que:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

A decisão colegiada embargada também enfrentou de forma expressa o argumento de
ausência de resistência ao mérito por parte dos embargados
,
afastando a incidência do art. 90 do CPC, sob o fundamento de que houve manifestação posterior à citação e que a procedência dos embargos se deu com base na análise probatória e não por confissão ou reconhecimento espontâneo do pedido
.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se verifica, na realidade, é a nítida tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que ultrapassa os limites da via estreita dos embargos de declaração. Tal conduta processual revela-se incompatível com a boa-fé objetiva e com os deveres processuais previstos no art. 77 do CPC, circunstância essa que enseja, desde logo, a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mesmo que ausente prévia advertência neste sentido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS DE GENÉRICAS E SEM CONEXÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JURISDICIONAL IMPUGNADO – FALTA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA –
CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC – NECESSIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não comporta conhecimento o recurso, por total ausência de dialeticidade, quando as razões são fundadas em alegações genéricas de inconformismo, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato jurisdicional combatido, inviabilizando, inclusive, o exercício do contraditório. 2. A postura adotada pela embargante ao opor estes embargos, sem, ao menos, reportar-se à matéria deliberada pelo Órgão Colegiado ou manifestar contra ela qualquer insurgência, deixando de apontar eventual omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a aplicação da reprimenda prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 10015251320178110037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, aplicando-lhe a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025